Tribunal: TJSP
Processo: 2056476-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Moeda Falsa / Assimilados
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056476-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL
FRANCISCO PELLEGRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056476-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
2
Voto no 13.800
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rafael Francisco Pellegrini
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto
“Habeas corpus” postulando a reforma da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais. Circunstâncias
do caso que justificam a concessão da benesse pleiteada, com destaque para a atual conjuntura do
sistema prisional à luz do COVID-19. Decisão. Ordem concedida.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Rafael Francisco Pellegrini. Insurge-se a impetração contra decisão que
indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, atualmente
cumprindo pena em regime fechado pela prática do crime previsto no artigo
289, parágrafo 1o, do Código Penal. Alega-se, em síntese, que o paciente faz
parte do grupo de risco do COVID-19. Postula-se a concessão de prisão
domiciliar ao paciente.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 80/83).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
88/89).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
conhecimento da ordem (fls. 104/107).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que a excepcionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056476-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
3
situação
(pandemia
provocada
pelo
coronavírus),
permite
o
conhecimento do “writ”, a despeito da decisão hostilizada desafiar o
recurso de agravo.
3. Consistente a impetração.
4. Quando do deferimento do pedido de liminar,
consignei que:
“(...) Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Aparentemente, o paciente se encontra em cumprimento de pena
de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no
artigo 289, parágrafo 1o, do Código Penal (fls. 26/27).
É certo que a Lei de Execução Penal restringe a possibilidade de
recolhimento domiciliar aos condenados que estejam em regime aberto e cumpram com algum dos
requisitos listados nos incisos do artigo 117 dentre eles, o de ser maior de 70 anos.
No entanto, em atenção aos riscos da pandemia de COVID-19 à
população do sistema penitenciário nacional, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda, em seu artigo 5o:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas
presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;
Pois bem, apesar de o paciente atualmente se encontrar em
regime fechado o que, à primeira vista, o excluiria da recomendação acima reproduzida , consta
de sua ficha prisional (fls. 26/27), elaborada em 23/10/2019, que ele cumpriria com o lapso
temporal para pleitear a progressão ao regime semiaberto em 12/10/2020.
E acórdão proferido em 05/03/2020 deu provimento a agravo de
execução interposto em favor do paciente para determinar o desconto na pena do período durante
o qual ficou preso em razão de primeiro crime condenação anulada em revisão criminal , após o
cometimento de segundo crime (pelo qual cumpre pena atualmente) período este de
aproximadamente 1 ano e 6 meses (fls. 61/64).
Ou seja, considerando-se o período descontado, o paciente já
teria cumprido com o requisito objetivo para fins de progressão de regime.
Não há notícias, por sua vez, de que ostente mau comportamento
carcerário (fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056476-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
4
E as condições pessoais do paciente, que não cumpre pena por
crime praticado com emprego de violência ou grave ameaça, parecem, em primeira análise,
indicar se tratar de pessoa integrante de grupo intensamente de risco do COVID-19: 69 anos de
idade e portador de hipertensão crônica (fls. 78 e 26).
Ou seja, trata-se de cenário excepcional considerados os fatores
de risco apresentados pelo paciente e o fato de que, por acórdão recente, cumpriu com o requisito
objetivo para a progressão de regime que parece, à primeira vista, justificar a concessão da
liminar, a fim de se resguardar a saúde do paciente.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a
demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para conceder a prisão
domiciliar ao paciente, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução (sem prejuízo
da colocação do paciente, desde já, em regime de prisão domiciliar), até o julgamento definitivo
do “writ”.
Expeça-se alvará de soltura clausulado (ou outro documento
necessário)(...)”.
5. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de
concessão da prisão domiciliar.
Sobrelevam, enquanto fatores a assentar a medida:
(i) que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça;
(ii) o tempo de pena cumprido e (iii) o quadro de saúde do paciente e sua
idade.
Tudo isso numa conjuntura excepcional, marcada
pela pandemia derivada da infecção pelo coronavírus, tem-se que a melhor
solução é a concessão do regime domiciliar.
6. Ante o exposto, concedo a ordem a fim de que o
paciente seja beneficiado com a prisão domiciliar, mediante condições a
serem definidas pelo juiz da execução competente, restando ratificada a
liminar.
Oficie-se, comunicando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056476-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13.800
5
LAERTE MARRONE
Relator